Tribunal: TJMT
Processo: 0024558-47.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024558-47.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - CPF: 873.297.949-53 (ADVOGADO), LUCIANA GABARDO - CPF: 036.873.379-36 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – MAGISTRADA LICENCIADA – LEI N. 8.429/92 – APLICABILIDADE – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO CARGO – DESVIO DE FUNÇÃO E DOLO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos. Outrossim, inexiste foro por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa, a qual é processada nas instâncias ordinárias. Precedentes do STF e STJ.

Considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SONJA FARIA BORGES DE SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa Cumulada com Ressarcimento de Dano
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0024558-47.2011.8.11.0041 – Cód. 728626), julgou procedentes os pedidos para condenar a Apelante como incurso nos arts. 9°, IV, 10,
caput
e 11,
caput
, todos

da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento do dano causado, correspondente a devolução dos valores correspondentes aos subsídios e demais vantagens pecuniárias pagas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente a contratação de Valdomiro Helinan Wantor, para o cargo de secretário PJCNE-VIII e, posteriormente, para o cargo de agente de segurança PJCNE-VIII, que perdurou de 24/04/2006, data da primeira nomeação até 15/10/2007, quando foi exonerado; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos; (iii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos e (iv) pagamento de multa civil corresponde a duas vezes o valor do dano.

Em suas razões aduz, preliminarmente, a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/92 aos agentes políticos, dentre eles os magistrados, bem como a incompetência absolta do juízo diante do foro privilegiado, nos termos do art. 96, III, da CF.

No mérito, alega a total regularidade na contratação do servidor Valdomiro Helinan Wantor e nas funções por ele exercidas, uma vez que, quando da nomeação, a Apelante já estava de licença médica, residindo em Curitiba, fato este de conhecimento tanto do TJMT quanto da Direção do Fórum da Comarca de Jaciara, tendo o servidor executado as funções relacionadas aos cargos para os quais fora nomeado.

Afirma que, da Lei Estadual n. 6.614/94, além de não consta a exigência da presença física dos servidores no ambiente do gabinete ou fazer ressalva a magistrados em licença, se infere que nos dois cargos discutidos neste feito (Secretário e Agente de Segurança) não há vinculação ao Juízo, mas sim ao juiz ou juíza.

Assevera a ausência de danos ao erário, enriquecimento ilícito ou dolo em sua conduta, visto que apenas solicitou a contratação, a qual foi deferida pelos departamentos responsáveis, além de se encontrar em tratamento médico psiquiátrico.

Cita, em caso de manutenção da condenação, a necessidade de redução das sanções impostas, visto que extremamente desproporcionais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os pedidos ministeriais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução das penas impostas.

Contrarrazões no Id.

15132956.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

19689989, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 2 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos contra SONJA FARIA BORGES DE SA aduzindo, em síntese, que a demandada, enquanto Juíza de Direito lotada da Comarca de Jaciara-MT, teria fraudado a nomeação de Valdomiro Helinan Wanto para exercer cargos comissionados (secretário e agente de segurança) no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual, na verdade, teriam prestado serviços de caráter particular e domésticos para a requerida em sua residência em Curitiba-PR.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes, sendo a Apelante condenada, nos termos dos arts. 9°, IV, 10,
caput
e 11,
caput
, todos

da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento do dano causado, correspondente a devolução dos valores correspondentes aos subsídios e demais vantagens pecuniárias pagas pelo TJMT referente a contratação de Valdomiro Helinan Wantor, para o cargo de secretário PJCNE-VIII e, posteriormente, para o cargo de agente de segurança PJCNE-VIII, que perdurou de 24/04/2006, data da primeira nomeação, até 15/10/2007, quando foi exonerado; suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público, ambas pelo prazo de 3 anos e, ainda, pagamento de multa civil corresponde a duas vezes o valor do dano.

Irresignada, interpôs o presente apelo visando a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou a minoração das sanções impostas.

Pois bem.

De início, no que se refere às preliminares suscitadas, anoto que, em sentido oposto às alegações recursais, a jurisprudência se consolidou no sentido da aplicabilidade da Lei n. 8.429/92 aos agentes políticos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. DIPLOMA LEGAL QUE SE APLICA AOS AGENTES POLÍTICOS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E LHE NEGAR PROVIMENTO, ROGANDO VENIA AO SENHOR MINISTRO RELATOR. (AREsp 719.987/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 530 DO CPC/73, DO ART. 1º DA LEI N. 8.429/92 E DO ART. 1º DECRETO-LEI N. 201/67. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A AGENTES POLÍTICOS. MATÉRIA JULGADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO SENTENÇA DE MÉRITO, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA RECORRIDA DE MÉRITO. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III - É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os agentes políticos se submetem aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-lei n. 201/1967. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.759.308/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25/6/2019, DJe 27/6/2019.
IV - Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE n. 76.566/PA, Rel. Min. Alexandre de Morais, j. 13/9/2019, DJe 26/9/2019, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias". (...) (AREsp 1486734/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
(destaquei)

Do mesmo modo, acerca da apontada incompetência do Juízo de 1ª Grau, pacificado é o entendimento pelos Tribunais Superiores no sentido de que o foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade não se estende à Ação de Improbidade Administrativa, a qual deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INICIAL RECEBIDA. MAGISTRADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/1992. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual a Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. 4. A Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa" (AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 13/5/2016).
(...) (AREsp 1565518/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
(destaquei)

Por outro lado, superada as preliminares, melhor sorte assiste à Recorrente quanto ao mérito recursal.

Com efeito, verifica-se que, quando da solicitação da nomeação do servidor Valdomiro Helinan Wantor, inicialmente para o cargo de secretário, posteriormente, para o de agente de segurança, a Apelante já estava de licença médica e residindo na cidade de Curitiba/PR, onde realizada tratamento médico, sendo tal fato de conhecimento deste Sodalício, tanto que os respectivos ofícios pugnando pela referida nomeação foram de lá enviados.

Outrossim, quando da apresentação da documentação necessária para tanto, Waldomiro nunca omitiu que residia na capital paranaense. Ao revés, pelo que se infere dos autos, constou desde sempre em sua ficha funcional que possuía endereço residencial em Curitiba/PR.

Ademais, em seu depoimento em juízo, esclareceu que em momento algum foi orientado a omitir, esconder ou negar que executava suas funções em Curitiba.

Logo, anoto causar certa estranheza inicial ser a Recorrente condenada pela prática de ato ímprobo por Waldomiro executar suas funções em sua residência, em Curitiba, quando tal fato, além de não omitido, foi autorizado por este Tribunal, a afastar o dolo da Apelante.

A par dessas considerações, não há como se olvidar que, à luz das necessidades momentâneas do próprio Poder Judiciário, os servidores nomeados em comissão, por vezes, desempenham atribuições alheias às suas funções e em horários flexíveis.

Tal situação se faz presente, com frequência, em relação aos cargos de secretário e, principalmente, agente de segurança, o qual pressupõe o acompanhamento próximo do julgador, e cujas funções, descritas na Lei n. 6614/1994, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, incluem a ronda diurna e noturna nas dependências das residências dos Magistrados.

Nesse sentido, o fato de Waldomiro, por vezes, ter prestado alguns serviços de cunho eminentemente doméstico na residência da Apelante (que, licenciada, não mais se deslocava ao Fórum), não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual fora nomeado, mormente quando as testemunhas Celina Barbosa de Souza e Maria Telma dos Santos, que lá trabalhavam, afirmaram em juízo que a Magistrada, para tais serviços, contratava diversos profissionais, inclusive as próprias depoentes.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício proferido em caso semelhante, que assim restou ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO ADMINISTRATIVO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SERVIDORES PÚBLICOS NOMEADOS EM COMISSÃO — IMPUTAÇÃO DE SE TRATAREM DE SERVIDORES FANTASMAS — AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS — PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. Por não se exigir dos servidores ocupantes de cargos em comissão o controle de ponto, não se pode presumir a não prestação de serviços, presente prova em sentido contrário, ou seja, de que aqueles efetivamente cumpriram, na plenitude, os deveres funcionais. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0007887-51.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

Oportuno transcrever, por pertinente ao caso tela,

trecho do voto proferido pelo Ilustre Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, que assim consignou:

“No caso, não se pode sobrevalorizar o inquérito civil ao ponto de considerar como suficientes os elementos nele colhidos, presentes circunstâncias relevantes apuradas na instrução a contraporem àqueles.

(...)

Ademais, não é aceitável simplesmente ignorar todos os depoimentos prestados, sobre os quais não pairam quaisquer suspeições, que atestam a efetiva prestação de serviços pelos apelados, agentes públicos, de acordos com as necessidades momentâneas do próprio Judiciário, que importavam em horários flexíveis e desempenho de atribuições, muitas vezes, alheias as das funções, mas sempre em beneficio da prestação jurisdicional.”

Destarte, considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021